Tribunal: TJPA
Processo: 0821115-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821115-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARIA MELO

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0821115-09.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: JOSE MARIA MELO

RECORRIDO
: BANCO MASTER S/A

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Cartão de Crédito Consignado. Tutela Provisória de Urgência. Descontos em Benefício Previdenciário. Ausência de Prova de Ilegalidade. Decisão Mantida.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por consumidor idoso em face de decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, sob alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado, sem consentimento válido.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir:

(i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável;

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada não evidencia, de forma inequívoca, a inexistência da contratação nem a ocorrência de fraude manifesta ou vício insanável do consentimento.

4. A decisão agravada demonstrou prudência ao indeferir a medida liminar, determinando a inversão do ônus da prova e requisitando documentos à instituição financeira, sendo inviável o deferimento da tutela sem esgotamento da instrução.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado exige prova inequívoca da ausência de contratação ou da ocorrência de vício grave de consentimento.

A instrução probatória é necessária quando há controvérsia quanto à origem e regularidade da contratação, sendo incabível o deferimento liminar sem a formação de juízo de verossimilhança robusto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0821115-09.2025.8.14.0000; Recorrente: JOSE MARIA MELO; Recorrido: BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e voto do Desembargador Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por JOSE MARIA MELO contra a
decisão interlocutória
proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
(processo nº 0887446-40.2025.8.14.0301), que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
formulado na petição inicial.

A decisão agravada, lançada sob o ID nº 158113618, entendeu ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à
probabilidade do direito alegado
, considerando que a alegada ilicitude dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do autor demandaria
instrução probatória mais aprofundada
, sobretudo com a juntada de documentos pela instituição financeira. Assim, indeferiu o pedido liminar de
suspensão imediata dos descontos
, sob o fundamento de que sua análise demandaria o contraditório. Não houve imposição de condenação pecuniária na referida decisão.

Em suas razões recursais (ID nº 30475888), o agravante sustenta, em síntese:

(i) que é
idoso e hipossuficiente
, vítima de conduta abusiva por parte do banco recorrido, que
omitiu informações essenciais
no momento da contratação de cartão de crédito consignado, levando-o a acreditar tratar-se de um
empréstimo consignado convencional
;

(ii) que os
descontos mensais vêm sendo realizados diretamente em sua folha de pagamento previdenciária
, sem a apresentação de contrato válido e sem seu consentimento consciente, o que comprometeria sua
subsistência
e violaria sua dignidade;

(iii) que a decisão recorrida contrariou os princípios da
proteção ao consumidor
e da
dignidade da pessoa humana
, ao indeferir o pedido de suspensão dos descontos mesmo diante de provas documentais e precedentes jurisprudenciais em hipóteses semelhantes;

(iv) que a
manutenção dos descontos
implica em
perigo de dano de difícil reparação
, diante da natureza alimentar dos proventos atingidos.

Ao final, requer a
concessão da tutela de urgência recursal
, com a
suspensão imediata dos descontos
incidentes sobre seu benefício previdenciário, até decisão final da demanda.

Em apreciação da tutela de urgência recursal/efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a indeferi.

Certidão emitida em 02/12/2025, sob ID nº 32010048, atestou que
não foram apresentadas contrarrazões
ao recurso até a referida data.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a esta instância diz respeito à possibilidade de concessão de
tutela provisória de urgência recursal
, com o objetivo de
suspender os descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante
, os quais decorreriam de suposto contrato de cartão de crédito consignado, cuja regularidade contratual é contestada.

O agravante, pessoa idosa e hipossuficiente, alega que teria sido induzido a erro pelo recorrido, sob argumento de que este
omitiu informações essenciais
ao convencê-lo a contratar um cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de um
empréstimo consignado tradicional
.

Sustenta que os descontos mensais, realizados diretamente em sua folha de pagamento previdenciária, estariam sendo promovidos
sem o seu consentimento válido
,
sem contrato assinado
e de forma a comprometer sua dignidade e subsistência.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem, por reputar
ausente a demonstração da probabilidade do direito
alegado, tendo em vista a necessidade de
instrução probatória mais robusta
para verificar a existência, validade e regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Pois bem.

Nos termos do
art. 300, caput, do Código de Processo Civil
, a concessão de
tutela provisória de urgência
pressupõe a
conjugação dos seguintes requisitos
: (a) probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disto, a irreversibilidade da medida.

No caso em análise, à luz da
cognição sumária própria deste momento processual
, entendo que a decisão proferida pelo juízo a quo deve ser
mantida
, por haver atuado
com a devida cautela e dentro dos limites da cognição superficial
que rege a análise de tutela antecipada.

De fato, não se extrai dos documentos anexados aos autos
elementos suficientemente robustos que comprovem, de forma inequívoca
, a inexistência do contrato de cartão consignado ou a existência de fraude ou vício insanável de consentimento. O agravante alega omissão de informações por parte do recorrido, todavia
não comprova de modo satisfatório o desconhecimento do tipo contratual celebrado
ou a ausência de recebimento dos valores, limitando-se a presumir a ocorrência de abuso na contratação.

Outrossim,
a instrução probatória sequer foi iniciada
, tratando-se de questão fática controvertida que requer dilação probatória, especialmente para que o banco recorrido possa apresentar os documentos que embasariam os lançamentos – a exemplo do
instrumento contratual
,
extratos de utilização do cartão
,
comprovantes de entrega de valores
e
demonstrativos de encargos
.

No caso, portanto, a prudência recomenda
aguardar a instrução processual
, até que se esclareça a real natureza do contrato firmado entre as partes e a regularidade dos descontos.

Não se ignora o caráter alimentar dos proventos atingidos e a vulnerabilidade do consumidor idoso. Todavia, esses elementos, por si sós,
não substituem a demonstração mínima de ilegalidade nos lançamentos
, exigida para a concessão da medida urgente.

Assim, entendo que
não restou configurada, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado
, a qual não impede a posterior revisão da matéria após adequada instrução probatória.

Ante o exposto
,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo incólume a decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 18/02/2026